Tribunal: TJPA
Processo: 0803008-62.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803008-62.2023.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, GRUPO MATEUS S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO REMANESCENTE DE DANOS MORAIS COLETIVOS. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra o Grupo Mateus S.A. e o Município de Paragominas, visando compelir os réus à limpeza de imóvel abandonado, tido como foco de proliferação do mosquito Aedes Aegypti, bem como à condenação por danos morais coletivos.

2.

Sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a perda superveniente do objeto, sob o fundamento de que a obrigação de limpeza teria sido cumprida antes da citação, tornando desnecessária a continuidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em saber se a suposta satisfação da obrigação de fazer, por decisão liminar precária, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, bem como se a ausência de análise do pedido de danos morais coletivos configura nulidade da sentença por ser citra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento voluntário ou decorrente de decisão liminar não implica, por si só, a perda superveniente do objeto, uma vez que a obrigação de manter o imóvel limpo possui natureza de trato sucessivo e requer um título executivo judicial para garantir seu cumprimento futuro.
5. A sentença impugnada não apreciou o pedido de condenação por danos morais coletivos, configurando julgamento citra petita, hipótese que impõe a anulação do decisum e o retorno dos autos ao juízo de origem para nova apreciação da matéria.

6. Precedentes jurisprudenciais do TJPA reconhecem a nulidade de sentenças que deixam de analisar todos os pedidos formulados na inicial, por afronta aos artigos 489, § 1º, IV, e 490 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para regular processamento e julgamento do pedido de danos morais coletivos.

Tese de julgamento
: "A sentença que não aprecia pedido expressamente formulado na inicial configura julgamento citra petita, ensejando sua nulidade e o retorno dos autos à instância de origem para complementação do julgamento."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
10 de março de 2025
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Defensoria Pública do Estado do Pará em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que extinguiu o feito sem resolução do mérito por suposta perda superveniente do objeto.

Em síntese,
a Defensoria Pública ajuizou Ação Civil Pública contra o Grupo Mateus S.A. e o Município de Paragominas, alegando que o terreno do antigo Clube AABB, atualmente pertencente ao Grupo Mateus, se encontrava abandonado, servindo de criadouro do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue dentre outros doenças, expondo a população local a risco à saúde.

Em decisão interlocutória (ID. 21483771),
O juízo de origem optou por aguardar a triangularização da relação processual, sem deferir a tutela de urgência em momento inicial.

Devidamente citado, o Grupo Mateus apresentou contestação, argumentando perda superveniente do objeto, pois teria realizado a limpeza do imóvel antes do ajuizamento da ação, não havendo mais risco à saúde da população.

O Município de Paragominas, por sua vez, igualmente defendeu a inexistência de interesse processual, alegando que cumpriu com o poder de polícia, notificando e exigindo a limpeza do terreno.

Diante da argumentação dos réus, a magistrada acolheu a preliminar de perda superveniente do objeto e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, fundamentando sua decisão no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

21483813):

“Tratando-se de pedido de tutela antecipada satisfativa, a medida resta integralmente efetivada, tornando-se ponto incontroverso nos autos, conforme se observa das informações de cumprimento da tutela antecipada.

Assim sendo, com o exaurimento do pedido inicial pela parte Requerida, tem-se a superveniente perda do objeto para o julgamento da ação principal.

Logo, diante da falta de interesse processual, qual seja, necessidade/utilidade como integrantes do interesse de uma sentença de mérito, a extinção pela superveniente perda do objeto é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Após as cautelas legais, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Irresignado com a r. decisão, a Apelante interpôs a presente Apelação (ID. 21483814), pugnando pela sua reforma, alegando que a extinção do feito sem resolução do mérito é equivocada, pois a suposta satisfação da obrigação decorreu de decisão liminar precária, sendo necessária a confirmação definitiva por decisão de mérito. Afirma que há pedido remanescente, consistente na condenação dos réus ao pagamento de dano moral coletivo, não analisado pelo juízo a quo, caracterizando sentença citra petita.

Aduz, ainda, que o cumprimento da decisão liminar não afasta a necessidade de controle judicial permanente, pois a obrigação de manter o imóvel limpo é de trato sucessivo e requer um título executivo hábil para assegurar a fiscalização futura. E, por fim, alega que a responsabilidade do Município deve ser apurada, uma vez que há indicação de omissão administrativa no dever de fiscalização e aplicação de sanções.

Os Apelados apresentaram contrarrazões em ID.

21483866 e 21483867, refutando todos os argumentos da apelante, afirmando que o objeto da ação já foi integralmente cumprido, não havendo interesse processual na continuidade do feito, bem como alegam que a liminar concedida esgotou a prestação jurisdicional pleiteada, pois a limpeza e desinfecção do imóvel foram realizadas antes mesmo da citação.

Aduzem que a pretensão indenizatória por dano moral coletivo não encontra amparo, pois não há provas concretas de danos generalizados causados à coletividade e, portanto, a sentença recorrida deve ser mantida, pois não há fundamentos suficientes para sua reforma.

O presente recurso foi recebido apenas em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 21556322.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo Conhecimento e Provimento do presente recurso, opinando pela anulação da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

No caso em tela, o cerne da questão está no acerto ou não da sentença que extinguiu a ação em razão da perda superveniente do objeto da ação, uma vez que a parte requerida cumpriu com a decisão liminar de caráter satisfativo, realizando a limpeza e modificações necessárias no imóvel.

Pois bem. É cediço que o cumprimento da medida liminar pleiteada em petição inicial não induz a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito foi cumprido sem a existência de uma decisão que deferisse a tutela de urgência pleiteada, pendente, portanto, de confirmação por decisão judicial definitiva, sob o risco de gerar instabilidade e incerteza jurídica para as partes e para o ordenamento jurídico.

Ora, o simples cumprimento do pedido liminar não resulta em perda de objeto, uma vez que a decisão definitiva ainda depende da sentença. Ainda, a obrigação de manter o imóvel limpo possui natureza de trato sucessivo e requer um título executivo judicial para garantir seu cumprimento futuro.

Ainda, percebe-se que o juízo a quo deixou de analisar o pedido de condenação dor apelados a título de danos morais coletivos, conforme expressamente requerido na petição inicial, ocasionando uma sentença
citra

petita.

Em termos gerais, a
sentença

citra petita
– ou
infra petita
– é aquela que não decide todos os pedidos realizados pelo autor, que deixa de analisar causa de pedir ou alegação de defesa do demandado ou que não julga a demanda em relação a todos os sujeitos processuais que dela fazem parte.

Em brilhante definição, no seu Manual de Direito Processual Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p. 770) ensina que:

"Não restam maiores dúvidas de que, havendo sentença citra petita, o juiz terá de alguma forma se omitido em sua sentença. Deixar de enfrentar pedido que não tenha se tornado prejudicado, causa de pedir ou fundamento de defesa da parte derrotada ou ainda, deixar de decidir relativamente a algum sujeito processual, demonstra falha na prestação jurisdicional consubstanciada no vício da omissão."

Nesse sentido, destaca-se que o Código de Processo Civil estabelece que o juiz, na resolução do mérito, deverá acolher ou rejeitar, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes, devendo a sentença enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Confira-se:

Art. 489. § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes.

Assim sendo, em casos análogos, este E. Egrégio Tribunal de Justiça já proferiu entendimento no sentido de que a sentença que não analisa todos os pedidos formulados pelo autor, caracteriza-se como citra petita, cabendo, portanto, a sua nulidade.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE TRABALHO. PLEITO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIMENTO. NULIDADE DO DECISUM. SENTENÇA MONOCRÁTICA DESCONSTITUÍDA. DECISÃO UNÂNIME. I- Sentença citra petita é aquela que não decide os pedidos realizados pelo autor, que deixa de analisar causa de pedir e alegação de defesa do demandado, ou, ainda, que não julga a demanda em relação a todos os sujeitos processuais que dela fazem parte; II - In casu, o patrono do apelante requereu a realização de uma perícia contábil, objetivando apurar eventuais erros no benefício recebido pelo recorrente, entretanto, o referido pleito não foi analisado pela autoridade sentenciante; III - A jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelo autor, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulála de ofício, determinando que outra seja proferida; IV - Evidenciada a hipótese de sentença citra petita, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da invalidade do decisum, com a consequente determinação de remessa do feito ao Juízo a quo para análise da matéria aludida; V - Preliminar suscitada acolhida, de ofício, desconstituindo a sentença monocrática, sendo determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem. Decisão unânime. (TJ-PA - AC: 00129754120048140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 14/03/2019
)

Neste contexto, entendo que a sentença guerreada é nula por não ter analisado em sua integralidade o pedido do autor, configurando uma
sentença

citra petita
, devendo, parta tanto, os autos serem devolvidos à instancia de primeiro grau para que promova a instrução processual necessária para o deslinde da ação.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação Cível, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para anular a Sentença recorrida e devolver os autos à inferior instância, com fins de promover o regular processamento e julgamento da ação, com análise do pedido de danos morais coletivos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025